Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-97.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sentença de extinção sem julgamento do mérito correta – Litispendência existente – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009708-97.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ANTONIO PINHEIRO DE BRITO, é apelado JORGE LUIS TERRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-97.2019.8.26.0032
Voto no
2
Apelação Cível no 1009708-97.2019.8.26.0032
Apelante: Antonio Pinheiro de Brito
Apelado: Jorge Luis Terrete
Comarca: Araçatuba
MM. Juiz de 1a instância: Marcel Peres Rodrigues
VOTO no 38009
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Sentença de extinção sem
julgamento do mérito correta Litispendência existente
Apelo não provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
184/186 que
reconhecendo a ocorrência de litispendência -
extinguiu sem resolução do mérito a presente ação de “despejo”
movida pelo apelante. Verba honorária arbitrada em 10% do valor
da causa.
2.
Inconformado, o apelante sustenta, em apertada síntese, que
embora envolva mesmas partes e mesmo imóvel, o pedido é diverso.
Alega que não ocorreu litispendência, pois no presente feito há
pedido de despejo com intuito de reaver imóvel, ante a relação
locatícia caracterizada enquanto que no cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-97.2019.8.26.0032
Voto no
3
no. 003922-60.2017.8.26.0032 há pleito de pagamento/quitação dos
valores de aluguéis, IPTU e prestações do imóvel (fls. 196). Requer o
provimento do apelo.
FUNDAMENTOS.
3.
O recurso não merece ser provido.
4.
Ocorreu litispendência, eis que a pretensão é exatamente a
mesma nas duas demandas.
5.
Ademais, do que se depreende dos autos, é que não houve
contrato formal de locação, mas acordo no âmbito de ação de
rescisão de contrato de compromisso de compra e venda manejada
também pelo ora autor, em que se avençou a manutenção do
contrato e o pagamento do saldo devedor, além de pagamento de
quantia a título de alugueres “até que façam o total do pagamento
do preço avençado”.
6.
Ora, eventual descumprimento de tal avença resolve-se no
mesmo processo, e não em ação autônoma de despejo, verificando-
se que o autor já formulou pedido naquela sede visando ao
cumprimento da avença e “o rompimento do contrato e a devida
restituição do imóvel” (fls. 162) caso não efetuado o pagamento.
7.
Assim, como bem consignou o i. Sentenciante, fato é que existe
ação idêntica em andamento (cumprimento de sentença de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-97.2019.8.26.0032
Voto no
4
0011745-27.2013.8.26.0032),
movida
pelo
requerente
contra
o
requerido. A presente ação de despejo é fundamentada na
ausência de pagamentos dos aluguéis firmados no termo de acordo
juntado a fls. 11/12. Referido valor também é objeto do cumprimento
de sentença acima citado, em cuja inicial também se postula a
restituição do imóvel. Então, clara a ocorrência da hipótese prevista
nos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o do artigo 337 do Código de Processo
civil, pois as ações possuem mesmas partes, pedido e causa de pedir.
(fls. 185).
8.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS SERÃO APENADOS COM MULTA,
DANDO-SE DESDE JÁ POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA.
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA PARA 15% do valor da
causa, observado eventual benefício da gratuidade, tudo nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR